Tribunal: TJMT
Processo: 0003999-76.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003999-76.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RUFINO DE SOUZA - CPF: 900.009.271-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME - CNPJ: 04.440.412/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO(S):

EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, pode ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO(S):

EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003999-76.2008.8.11.0008
movida contra
EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME
, que sob o fundamento de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduz que, em nenhum momento, houve o abandono da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO(S):

EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

ajuizou, em 05/01/2010, a Ação de
Execução Fiscal no
0003999-76.2008.8.11.0008
em desfavor de
EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME
, visando o recebimento de Taxa de Licença para localização e funcionamento de estabelecimento comercial e industrial inscrito na CDA no 03813/2008, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.160,14 (mil cento e sessenta reais e catorze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 25/08/2009, o Juízo a quo determinou a citação da executada por Carta Registrada, que foi expedida, mas restou infrutífera em 06/07/2012 (fl. 08), já que foi assinada por pessoa diversa da executada.

Em 01/11/2012, a exequente pediu citação por mandado, que foi deferida, porém ficou aguardando o depósito de diligência pelo apelante para o devido cumprimento.

Em 02/07/13, a Fazenda Pública requereu a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, fl. 14.

Em 04/10/2013, os autos vão ao arquivo provisório diante do baixo valor, consubstanciado na Provimento n. 13/2013, com a ciência da Fazenda Pública em 13/11/2014, fl. 17.

Em 06/11/2015, é certificado nos autos que o processo se encontrava no CEJUSC para tentativa de realização de mutirão fiscal, porém o apelado não compareceu.

Em 19/02/2016, o Juízo a quo determina a intimação do apelante para apresentar débito atualizado e manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Em resposta, no dia 23/09/2017, o apelante requer a juntada da CDA com o valor atualizado bem como o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para a realização de mutirão fiscal.

Em 12/02/2018, o Juízo singular indefere o pedido justificando diante da impossibilidade de realização de mutirão naquele período e determina a intimação do apelante para manifestação quanto a esta decisão bem como para prosseguimento do feito. Fl.28.

Desta decisão, o Município foi devidamente intimado, via oficial de justiça no dia 15/02/2019, fl.31.

O Magistrado
a quo,
em sentença proferida na data de 28/05/2019, entendeu que houve inércia da exequente em manifestar quanto ao prosseguimento do feito, mesmo após intimado pessoalmente.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”.

In casu, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito por essa causa.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ademais, não embargada a execução fiscal se torna inaplicável a súmula 240 do STJ, conforme já decidiu a própria Corte no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

De outra banda,
a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário
, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que os autos foram alcançados pelo instituto da prescrição intercorrente.

A Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis ao mínimo necessário, qual seja a citação da parte devedora, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).

Ademais, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão aos pedidos de suspensão, arquivamento provisório e de reunião de feitos formulados pelo exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, verifica-se que, fora certificado em 16/10/2012, que não houve a citação do devedor, e o apelante se manifestou no dia 01/11/2012 requerendo citação via oficial de justiça, começando nesta data decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, que se deu em 01/11/2013 seguido do transcurso de aproximadamente 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses ( 28/05/2019, data da prolação da sentença), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, devendo portanto ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em comprovar pagamento de diligência para cumprimento de mandado de penhora, a fim de promover a busca de bens em nome da devedora, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por fundamentos diversos da sentença prolatada em 1a instância, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente em relação a CDA no
03813/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022